Tribunal: TJBA
Processo: 0556230-65.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556230-65.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SPE FORMULA PARALELA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: SOLANGE FERREIRA DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
ISANA SANTOS ALVES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a retenção de 10% dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por considerá-la adequada às circunstâncias do caso concreto.

Questão em discussão:
Saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à fixação do percentual de retenção e à aplicação da jurisprudência do STJ.

Razões de decidir:
Não há vícios no acórdão, que enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada. A retenção de 10% foi fixada com base nas circunstâncias do caso concreto, em consonância com a jurisprudência do STJ. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
0556230-65.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA
e
SPE FORMULA PARALELA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
, e como embargada SOLANGE FERREIRA DE SOUZA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,